Tribunal: TJMT
Processo: 1015075-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015075-84.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Luiz Felipe da Silva Nunes
Impetrado: Juiz de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Felipe da Silva Nunes, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém em custódia preventiva o ora paciente, suspeito da prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, a impetrante argumenta que “o flagrante não deveria ter sido homologado” e que “o paciente deve ser posto em liberdade, porquanto o ato da polícia militar foi ilegal, sendo que não havia motivos para a abordagem do assistido e muito menos busca pessoal”.
Outrossim, sustenta que não se fazem presentes os pressupostos da custódia cautelar, notadamente porque o paciente ostenta bons predicados pessoais, de modo que sua liberdade não representaria risco à ordem pública.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Depreende-se dos autos que o paciente e sua companheira foram presos em flagrante delito no último dia 13, por volta das 20h30min, nas circunstâncias assim narradas no boletim de ocorrência:
“A G.U. da VTR 4998 se encontrava realizando abordagem a dois indivíduos na Rua Desembargador Palmiro Pimenta no Bairro Dom Aquino, quando passou um casal com uma criança de colo, que ao perceberem a presença da VTR policial, demonstraram excesso de nervosismo, e dando suspeita de alguma atitude ilícita. Sendo assim a G.U. PM deu voz de parada e abordagem ao casal, momento em que o suspeito se exaltou sem necessidade, feito busca pessoal e a princípio fora localizado apenas uma quantia de R$ 132,00 em espécie. Que no momento em que a G.U. fez uma busca na bolsa que estava em posse de sua convivente, Sra. Juliane, foi localizado no interior da bolsa, entre as fraldas descartáveis da criança, 07 porções de susbt. análoga a maconha e 04 trouxinhas de subst. análoga a pasta base de cocaína, prontas a serem comercializadas. No momento que foi dado voz de prisão ao casal, o suspeito ‘Luis Felipe’ empreendeu fuga correndo a pé, sendo realizado acompanhamento e luta corporal com o mesmo, que resistiu a prisão, havendo a necessidade do uso de força física moderada e algemas para contê-lo, vindo a sofrer pequena lesão na boca, escoriação no ombro e cotovelo esquerdo, e no ato da resistência o suspeito veio a danificar o bornal de perna do SD PM Leonardo. Cabe ressaltar que o suspeito está usando tornozeleira eletrônica (no 0314072547)” (Id. n. 50810971).
Assim, de uma análise perfunctória do feito, própria deste momento procedimental, não verifico irregularidade alguma na prisão em flagrante, uma vez que os agentes do Estado se valeram validamente do poder de polícia para efetuarem a abordagem do paciente e de sua companheira, em virtude do nervosismo demonstrado pelo casal.
Não fosse o bastante, observo que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, na medida em que a magistrada plantonista reputou satisfeitos os requisitos da custódia cautelar, de modo que fica superada a arguição de ilegalidade do flagrante, dada a superveniência do título prisional preventivo.
Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – NÃO ACOLHIMENTO – ARGUIDA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O FUMUS COMMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – NEGATIVA DE AUTORIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO CONSTRITIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Não há falar em ilegalidade do flagrante quando a atuação policial se deu dentro dos limites do poder de polícia e, ainda que existisse eventual vício, a conversão do flagrante em prisão preventiva enseja a superveniência de nova fundamentação da segregação do agente, ficando superadas, portanto, as eventuais irregularidades advindas do auto de prisão em flagrante.
Descabe cogitar em revogação da custódia cautelar quando está fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de tráfico, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a necessidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública em razão da vultuosa quantidade de droga apreendida (Enunciado n. 25, TJMT).
As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória ao agente, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar (Enunciado n. 43, TJMT)” (TJMT, Habeas Corpus n. 1017338-26.2019.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 18.12.2019; data da publicação: 22.1.2020; destaquei).
No que diz respeito à alegada ausência dos pressupostos da custódia cautelar, constata-se que também não assiste razão à impetrante.
Com efeito, além de existir prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas – consubstanciados, sobretudo, no laudo pericial de constatação de substância entorpecente e nas declarações prestadas pelos policiais que realizaram a abordagem –, o periculum libertatis se revela evidente, na medida em que Luiz Felipe fora preso por idêntico crime meros três dias antes do fato em comento, tendo sido contemplado com a liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico, circunstância a atestar a propensão do paciente à reiteração delitiva, como bem registrado na decisão combatida (Id. n. 50810971, pp. 54-56).
De resto, saliente-se que este Tribunal já consolidou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, por si sós, elidir a custódia preventiva, quando demonstrado o periculum libertatis (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator